Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708230-22.2022.8.07.0010 RECORRENTE: MATHEUS LUCAS DOS SANTOS GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. PROVAS SUFICIENTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RÉU CONDENADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É formalmente típica a conduta de portar ilegalmente munições de uso permitido, mesmo que desacompanhadas de arma de fogo apta a efetuar disparos. Precedentes. 2. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto quando apesar da pouca quantidade de munição apreendida, o réu não preenche o requisito objetivo do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, haja vista que o réu é multirreincidente e responde a vários processos e é investigado por crimes graves. É materialmente típica a conduta do réu. 3. Há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, tais como auto de apreensão da arma e munição, bem como provas orais colhidas em juízo, corroboradas pela confissão espontânea do réu. 4. No caso, o juízo afastou a tipicidade em razão de a arma apreendida não ser apta para efetuar disparos, estendendo tal posicionamento para o porte de munições. Todavia, o porte de munições é suficiente para caracterizar o delito previsto no tipo penal do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03. 5. Condenação com trânsito em julgado posterior por fato anterior ao apurado nos autos, embora não sirva para caracterizar reincidência penal, é suficiente para caracterizar maus antecedentes. Precedentes. 6. Deve prevalecer a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente. Cabível a aplicação da fração de aumento de 1/5 incidente sobre a pena-base. Precedentes. 7. CONHECIDO E PROVIDO o recurso do Ministério Público para CONDENAR o réu pelo delito de porte ilegal de munição de uso permitido, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, fixados na fração mínima legal. O recorrente aponta violação aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do CPP, aduzindo que a particularidade do caso em exame não demonstra a efetiva lesividade da conduta, ao argumento de ter sido apreendida uma pequena quantidade de munição de uso permitido, devido a ausência de artefato capaz de dispará-las, dentre outros. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003 e 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso dos autos, embora a pequena quantidade de munição apreendida, a atipicidade material do fato não pode ser reconhecida, haja vista que o réu é reincidente e responde por diversos outros crimes, não preenchendo o requisito objetivo do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento” (ID Num. 45246324 - Pág. 6). E rever tal conclusão é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017